Tribunal: TJDFT
Processo: 0000230-40.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Dano moral. Renúncia.
1 – Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP). Se há provas de que o réu ameaçou sua ex-companheira não é caso de absolvição.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pela gravação dos áudios contendo ameaças e a confissão do réu.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 – Se a vítima renuncia o direito à reparação dos danos, por ser direito patrimonial disponível, afasta-se a indenização por dano moral.
5 – Apelação provida em parte.